Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ação de conhecimento. preliminar DE ausência de fundamentação. rejeição. PROPAGANDA ENGANOSA. iphone 11. RESISTÊNCIA À ÁGUA. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Recurso conhecido e parcialmente provido.
1. Devidamente confrontados os argumentos apresentados tanto pelo autor, quanto pelo réu, não há que se falar em vício na sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. O produtor é responsável pelos defeitos em aparelho celular comercializado com a indicação de ser resistente à água, poeira e respingos sem, contudo, dimensionar referida caraterística (profundidade, tempo de submersão e duração da capacidade), portanto, deve-se resolver o contrato para que as partes retornem ao status quo ante.
2. Mostra-se contraditória, violando a boa-fé objetiva, a propaganda de aparelho celular que apresenta a característica de ser resistência à água, mas afasta a garantia de conserto na hipótese de contato com meio líquido por mau uso.
3. O ônus da prova em apresentar excludente de responsabilidade civil, qual seja, a culpa exclusiva da vítima pelo mau uso de aparelho celular, é de quem alega, conforme art. 373, inc. II, do CPC, o que não foi atendido pela apelada.
4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido.